Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar a impenhorabilidade do imóvel do apelante.
2. No mérito, debate-se a impenhorabilidade do veículo do apelante, o qual alega utilizar para o desempenho da atividade profissional.
3. Em contrarrazões, o apelado suscita não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação à dialeticidade. 3.1. Os temas citados na apelação foram enfrentados em sentença, tendo o autor expressado seu inconformismo com relação ao desfecho conferido. 3.2. Da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. E se assim é, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (Precedentes: Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Na espécie, indiscutível que o apelante é proprietário de um único veículo. Contudo, não se trata de hipótese em que o uso do veículo é inerente ao exercício profissional (como no caso de taxistas, de motoristas de transporte escolar e de instrutores de autoescola) e sim uma alegada necessidade que sequer foi provada. Assim é que reconhecer a impenhorabilidade do veículo poderia desvirtuar a própria natureza excepcional da norma que rege a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.